Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASSERÇÃO. TITULARIDADE DA OBRIGAÇÃO. SOLIDARIEDADE. CULPA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PRESUNÇÃO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de trânsito. Recurso da primeira ré visa afastar sua obrigação de reparar os danos, imputando tal responsabilidade somente ao segunda réu.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Legitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A defesa pautada na alegação de inexistência de solidariedade entre as partes é questão de mérito, e como tal deve ser examinada. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. Acidente de veículo. Colisão na traseira. Em face do que dispõe o art. 28 do Código de Trânsito, presume-se a culpa do motorista do veículo que colide na traseira, pois normalmente este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega a frente (Acórdão n.1058714, 07018222820168070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). O automóvel do autor (Ford/Fiesta, placa PAR 8668/DF) foi abalroado em sua traseira pelo automóvel do réu (Vw/Up, placa OZY 2967/DF) quando transitava pela Via Estádio, sentido Taguatinga. Em consonância com a citada jurisprudência, presume-se a culpa do motorista que colide na traseira, ante à necessidade da observância do dever de cuidado. A dinâmica do acidente encontra-se corroborada pelas imagens de id 27190174, que mostram danos no para-choque traseiro do veículo do autor.
5 – Responsabilidade Civil. Obrigação de reparar o dano. Titularidade. Solidariedade. Na forma da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, presume-se a culpa do proprietário de veículo automotor que o entrega a terceiro. Demonstrada a culpa pela falta do dever de cuidado do condutor, o proprietário é responsável pelos danos causados (AgInt no AREsp 1551780 / MS 2019/0219015-0, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140). É o que ocorre no caso. O fato de a primeira ré locar seu veículo para o segundo réu exercer a atividade de uber faz incidir no caso a citada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não se pode afastar a responsabilidade daquele que loca seu veículo para terceiro, sob pena de causar maiores repercussões na garantia de restituição ao status quo ante daquele que sofre o dano causado pelo terceiro. Correta a sentença de origem quanto ao ponto.
6 – Danos Materiais. As imagens de id 27190174 mostram que o veículo do autor restou com o para-choque traseiro amassado, em decorrência do acidente causado pelos réus. Foram apresentados três orçamentos (id 27190175), cujo de menor valor consiste no valor de R$5.970,04. O veículo avariado tem somente 5 anos de uso, de modo que o referido valor se encontra em conformidade com as peculiaridades do acidente e do veículo avariado. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente vencida. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

F